Tribunal: TJMT
Processo: 1008648-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008648-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA DONIS - CPF: 014.738.281-55 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGILANTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE. IRDR TEMA 08 TJMT E SÚMULA VINCULANTE 37 STF. TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Pedro Henrique de Almeida Donis contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença movida em face do Estado de Mato Grosso. O juízo de origem fundamentou a extinção na inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que a concessão de adicional de periculosidade a vigilantes sem lei específica afrontaria a Súmula Vinculante no 37 do STF e as teses discutidas no IRDR Tema 08 do TJMT, ignorando o trânsito em julgado prévio da decisão exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração de entendimento jurisprudencial ou a pendência de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) possui eficácia rescisória automática capaz de autorizar a extinção de cumprimento de sentença fundado em título judicial já acobertado pelo manto da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material é garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, conferindo imutabilidade e indiscutibilidade à decisão judicial que não mais admite recurso, visando a preservação da segurança jurídica.

4. No caso concreto, o título executivo transitou em julgado antes da fixação de teses em sentido contrário, não podendo ser desconstituído por mera decisão interlocutória ou sentença na fase executiva sob o pretexto de "inexigibilidade", uma vez que o IRDR possui eficácia prospectiva e não retroage para atingir situações jurídicas já consolidadas e definitivas.

5. A inexigibilidade prevista no art. 535, §5o do CPC restringe-se a decisões fundamentadas em norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado ou difuso, o que não se confunde com a aplicação de teses fixadas em IRDR ou súmulas sem efeito rescisório próprio, sendo ilegal a cassação da execução fora das vias processuais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material goza de proteção constitucional e não pode ser superada na fase de cumprimento de sentença por simples alteração de orientação jurisprudencial ou pendência de julgamento de IRDR, sob pena de violação direta ao princípio da segurança jurídica.

A aplicação do art. 535, §5o do CPC exige decisão definitiva do STF em controle de constitucionalidade e não autoriza o juízo da execução a proceder a novo julgamento de mérito sobre questão já decidida e transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 525, §12 e art. 535, §5o; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Súmula Vinculante 37; TJMT, IRDR Tema 08; TJMT, N.U 1037314-43.2024.8.11.0000, Rel. Edson Dias Reis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA DONIS
contra a decisão de
ID 299329370
, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença. O juízo de origem fundamentou a extinção na suposta inexigibilidade do título executivo, aduzindo que o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade a vigilantes, sem lei específica, afrontaria a Súmula Vinculante no 37 do STF e os contornos discutidos no IRDR Tema 08 do TJMT.

Em suas razões (ID 299329377), o recorrente sustenta a reforma da decisão, afirmando que o título executivo judicial transitou em julgado muito antes da fixação de qualquer tese em contrário. Alega que a extinção da execução viola a imutabilidade da coisa julgada (Art. 5o, XXXVI, CF) e que o IRDR não possui efeito rescisório automático sobre decisões já definitivas.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso merece conhecimento e, no mérito, integral provimento. A decisão recorrida, ao extinguir a execução de um título judicial transitado em julgado com base em entendimento jurisprudencial superveniente ou em trâmite (IRDR), incorreu em erro
in procedendo
e violação constitucional.

O cerne da questão é a intangibilidade da coisa julgada material. Uma vez exaurida a fase de conhecimento e operado o trânsito em julgado, a norma jurídica concreta criada pela sentença torna-se imutável. O ordenamento jurídico não admite que uma execução definitiva seja extinta por meio de decisão interlocutória ou sentença fundada em mudança de orientação jurisprudencial.

A alegada inexigibilidade do título, prevista no art. 535, §5 do CPC, exige a declaração da inconstitucionalidade da norma em que se fundamentou a sentença ou que ela seja fundada em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal, em controle concentrado ou difuso.

No caso presente, não há decisão do STF ou TJMT com eficácia rescisória sobre o título do autor. O IRDR Tema 08 do TJMT, ainda que venha a fixar tese contrária à pretensão no futuro, possui eficácia
ex nunc
para processos pendentes de julgamento e eficácia vinculante prospectiva, não servindo como fundamento para extinguir execuções já amparadas pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDE O PROSSEGUIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IRDR TEMA 08. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE VIGIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 525, §12 DO CPC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É ilegal e teratológica a decisão judicial que determina a suspensão ou extinção de cumprimento de sentença transitada em julgado sob o fundamento de possível contrariedade à Súmula Vinculante 37 do STF ou para aguardar julgamento de IRDR. 2. A coisa julgada material é garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que não pode ser superada pela simples alegação de contrariedade à jurisprudência, ainda que sumulada, sem a utilização dos instrumentos processuais próprios para a desconstituição do título judicial. (TJMT, N.U 1037314-43.2024.8.11.0000, Rel. EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal).

Portanto, a extinção da execução no ID 299329370 configura nítida ofensa à autoridade da decisão transitada em julgado e ao princípio da segurança jurídica, conforme, aliás, já fora decidido pelo órgão colegiado desta Turma por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n. 1002383-62.2024.8.11.9005, concernente ao presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão de ID 299329370, determinando o imediato e regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção das medidas necessárias para a satisfação do crédito do exequente.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento recursal (art. 55, Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026